Tribunal: TJSP
Processo: 2170964-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Nulidades. Ausência de fundamentação no recebimento da denúncia. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Rito ordinário aplicado aos crimes tipificados na Lei 11.343/06. Reiteração de pedido. Direito de recorrer em liberdade. Pacientes que responderam ao processo presas. Persistência dos requisitos da custódia cautelar. Crime grave,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Nulidades. Ausência de fundamentação no recebimento da denúncia. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Rito ordinário aplicado aos crimes tipificados na Lei 11.343/06. Reiteração de pedido. Direito de recorrer em liberdade. Pacientes que responderam ao processo presas. Persistência dos requisitos da custódia cautelar. Crime grave, equiparado a hediondo. Fundado risco à ordem pública. Fixação de medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem e paz social – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2170964-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante
ANTONIO JOSE CARVALHO SILVEIRA, Pacientes TATIANE FRANCO DE
OLIVEIRA e ALINE GONÇALVES DAMASCENO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39949
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2170964-94.2020.8.26.0000
Impetrante: Antonio Jose Carvalho Silveira
Pacientes: Tatiane Franco de Oliveira e Aline Gonçalves Damasceno
Corréu: Julio Cesar Pereira dos Santos
Comarca: Caraguatatuba
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para
o tráfico – Nulidades. Ausência de fundamentação no
recebimento da denúncia. Não ocorrência. Ausência de
prejuízo. Rito ordinário aplicado aos crimes tipificados na
Lei 11.343/06. Reiteração de pedido. Direito de recorrer
em liberdade. Pacientes que responderam ao processo
presas. Persistência dos requisitos da custódia cautelar.
Crime grave, equiparado a hediondo. Fundado risco à
ordem pública. Fixação de medidas cautelares alternativas.
Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem
e paz social – ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
ALINE GONÇALVES DAMASCENO e TATIANE FRANCO DE
OLIVEIRA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito apontado como autoridade coatora que denegou às pacientes
o direito de recorrer em liberdade da r. sentença condenatória. Aduzem,
também, nulidade por ausência de fundamentação no recebimento da
denúncia e aplicação do procedimento comum ordinário aos crimes
tipificados na Lei 11.343/06 (fls. 01/16).
O pedido liminar foi indeferido e dispensadas as
informações a fim de se evitar sobrecarga no MM. Juízo de origem (fls.
405/406).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da ordem (fls. 412/418).
É O RELATÓRIO.
As pacientes foram condenadas em primeiro grau ao
cumprimento das penas nove anos e quatro meses de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico. A paciente Aline foi também condenada a
pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática
do crime de falsa identidade.
Preliminarmente, alegam a nulidade da decisão que
recebeu a denúncia por ausência de fundamentação e aplicação do
procedimento comum ordinário aos crimes tipificados na Lei 11.343/06.
No mérito, postulam o direito de recorrer em liberdade, aduzindo
ausência de fundamentação e dos requisitos para a custódia cautelar.
As preliminares alegadas não comportam acolhimento.
É entendimento sedimentado de que, afora os casos de
absolvição sumária, não está obrigado o órgão julgador a tecer maiores
considerações sobre o fato em apuração antecipando-se prematuramente
na análise das provas que serão produzidas sob o crivo do contraditório.
Logo, não se verifica nulidade por ausência de
fundamentação na decisão que recebeu a denúncia, sendo certo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo transcorreu com respeito ao contraditório e ampla defesa, não
se vislumbrando qualquer prejuízo.
No mais, a nulidade processual pela aplicação do
procedimento comum ordinário em detrimento do rito especial previsto
na Lei no 11.343/06 é mera reiteração do alegado nos habeas corpus de
no
2237297-62.2019.8.26.0000
e
2174748-16.2019.8.26.0000,
oportunidades nas quais foi afastada, uma vez que observado o devido
processo legal.
No mérito, a ordem deve ser denegada.
A decisão proferida pelo MM. Juízo a quo encontra-se
devidamente motivada por estarem presentes, na espécie, os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
Nesse sentido, é importante ressaltar a quantidade expressiva
de drogas apreendidas (325g de crack, 246g de cocaína e 513g de
maconha) em posse das pacientes, bem como a diversidade e a forma
que as drogas estavam acondicionadas (distribuídas em mais de 1.000
porções no total).
Deste modo, a prisão se afigura necessária para a
garantia da ordem pública, reafirmando a sentença a necessidade da
segregação, uma vez que não houve alteração na situação fática desde a
decretação da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A denegação de recorrer em liberdade não ofende o
princípio da presunção de inocência, mormente porque a própria ordem
constitucional excepciona as situações permissivas à prisão cautelar, as
quais, decerto, se ajustam à espécie.
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no
12.403/11, porquanto são insuficientes à manutenção da ordem pública.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão
contrariada, estando amparada na justa causa da prisão (materialidade,
indícios de autoria), bem como nos fundamentos da custódia cautelar
indicados.
Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora